Tribunal: TJES
Processo: 5005758-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005758-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO CARLOS PERROUT
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FRANCISCO CARLOS PERROUT
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES – PRIVATIVA DE EXECUÇÕES PENAIS
, que, nos autos do processo de execução nº 0031661-97.2017.8.08.0035, indeferiu o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

O impetrante sustenta, inicialmente, a possibilidade de manejo do Habeas Corpus no presente caso em substituição ao recurso cabível, ante a flagrante ilegalidade contida na decisão proferida pela autoridade coatora.

Alega que o paciente fora condenado pela prática dos crimes de peculato e de lavagem de dinheiro, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 04 (quatro) anos, respectivamente, em regime inicial fechado, em decorrência das somatórias das referidas penas, contudo, houve a declaração de extinção da punibilidade em relação ao crime de lavagem de dinheiro, sem que tenha sido alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Defende que se mostra cabível a retificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2919128).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2987674), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
FRANCISCO CARLOS PERROUT
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES – PRIVATIVA DE EXECUÇÕES PENAIS
, que, nos autos do processo de execução nº 0031661-97.2017.8.08.0035, indeferiu o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

O impetrante sustenta, inicialmente, a possibilidade de manejo do Habeas Corpus no presente caso em substituição ao recurso cabível, ante a flagrante ilegalidade contida na decisão proferida pela autoridade coatora.

Alega que o paciente fora condenado pela prática dos crimes de peculato e de lavagem de dinheiro, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 04 (quatro) anos, respectivamente, em regime inicial fechado, em decorrência das somatórias das referidas penas, contudo, houve a declaração de extinção da punibilidade em relação ao crime de lavagem de dinheiro, sem que tenha sido alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Defende que se mostra cabível a retificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Inicialmente, saliento que, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o presente
writ
visa combater decisão proferida pela autoridade coatora na fase de execução penal, o que, como se sabe, desafia o recurso de agravo de execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais.

Nessa linha, os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Em que pese a possibilidade da concessão da ordem de ofício, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade a justificar a atuação
ex officio
desta Corte de Justiça, vejamos:

Consta dos autos que o paciente fora condenado pela col. Superior Tribunal de Justiça pela prática dos crimes previstos no art. 312, § 1º, do Código Penal e no art. 1º, V, da Lei nº 9.613/1998, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) anos de reclusão, respectivamente.

Em virtude do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP), totalizou-se a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Uma vez dado início ao cumprimento da pena, a autoridade coatora proferiu decisão (ID nº 2854926) declarando extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime de lavagem de dinheiro, remanescendo o saldo de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em decorrência da referida decisão, a defesa do paciente pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com base no disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, pedido este que fora indeferido, sob o fundamento de que “
não cabe ao Juízo da Execução alterar as disposições da sentença proferida pelo juízo de conhecimento, mas tão somente executá-las”
(ID nº 2854925).

Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena em decorrência do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal no caso de concurso de crimes, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. CARGO DE DIREÇÃO. PRESIDENTE DO SINDICATO. QUEBRA DE CONFIANÇA. PREMEDITAÇÃO.
DETRAÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 4. Os pedidos de abrandamento do regime prisional e de aplicação da detração penal não foram analisados pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que impede sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
5. Ocorre que, em razão do reconhecimento pelo colegiado estadual da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa e denunciação caluniosa, a pena final do réu sofreu substancial redução, impondo-se o retorno dos autos à origem para que se manifeste quanto à possibilidade de readequação do regime prisional e detração.
6. Agravo regimental parcialmente provido apenas para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise os pedidos de detração e de abrandamento do regime inicial. (AgRg no HC n. 581.781/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

Sendo assim, em um primeiro momento, considerando que a pena remanescente que cabe ao paciente cumprir é de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, revelar-se-ia cabível a modificação do regime inicial para o semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

No entanto, sabe-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, além dos parâmetros previstos no parágrafo segundo do art. 33, do CP, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Estatuto Repressivo.

Nesse contexto, revela-se lícito ao julgador fixar regime mais gravoso do que o inicialmente previsto para a pena cominada, acaso haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO APTA PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 703.858/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial intermediário. Não obstante a pena seja inferior a 4 anos de detenção e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No caso, embora o impetrante não tenha colacionado aos autos à decisão condenatória, em consulta ao andamento processual via SEEU, pude notar que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se deu unicamente em razão do
quantum
da pena aplicada, mas também em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais afeta as circunstâncias e consequências dos crimes praticados, confira-se o trecho do voto condutor do acórdão, proferido pela Exmª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

(...) O regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, é o fechado, não apenas em razão do montante total da pena, mas também em virtude das circunstâncias negativas identificadas.

Dessa forma, não há que se falar em readequação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que, repita-se, a sua fixação não se deu unicamente na forma do art. 33, § 2º, do CP, mas sim levando em consideração também as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante de todo o exposto,

ausente ilegalidade a ser amparada de ofício,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, AMBOS DO CP. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DO CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER AMPARADA
EX OFFICIO
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

2. Sabe-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, além dos parâmetros previstos no parágrafo segundo do art. 33, do CP, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Estatuto Repressivo, de modo que se revela lícito ao julgador fixar regime mais gravoso do que o inicialmente previsto para a pena cominada, acaso haja circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.

3. Embora se mostre possível a readequação do regime inicial de cumprimento de pena em decorrência do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal no caso de concurso de crimes, o regime inicial de cumprimento de pena fora fixado não só de acordo com os critérios do art. 33, §2º, do Código Penal, mas também em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais afeta as circunstâncias e consequências dos crimes praticados.

4. Impetração não conhecida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.